Tribunal: TCU
Processo: 032.029/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12981/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.029/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Toledo de Carvalho (XXX.098.406-XX); Celio Jose dos Santos Oliveira (XXX.657.797-XX); Cristina Maria Teixeira Soares Carneiro (XXX.786.077-XX); Marcia Santiago de Araujo (XXX.108.257-XX); Maria Claudia de Andrade Kovaleski (XXX.588.227-XX); Patricia Alexandra Santos Schettert do Valle (XXX.059.699-XX); Rosangela Bezerra da Silva (XXX.921.277-XX); Roseantony Rodrigues Bouhid (XXX.586.787-XX); Sergio Ricardo dos Santos Moraes (XXX.966.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.